Tribunal: TJDFT
Processo: 0745262-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Direito processual civil. antecipação de tutela. Rescisão contratual. Cobrança abusiva. Inscrição no serasa. Pedido de Exclusão. Impossibilidade. Suspensão do Contrato. parcelas Vencidas. Necessidade de dilação probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, ação de rescisão contratual com fundamento em cobrança abusiva, deferiu parcialmente pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão do contrato firmado entre as partes, com efeitos apenas para as parcelas que se vencerem após a suspensão. Foi indeferido o pedido de exclusão do nome da Agravante do Serasa.
II. Questão em discussão
2. Possibilidade de exclusão do nome da Agravante do serasa em sede de antecipação da tutela; e de extensão dos efeitos da suspensão do contrato para as parcelas vencidas antes da suspensão.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Deve ser mantida a inclusão do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes quando a alegada abusividade de cláusulas contratuais relacionadas ao pagamento de multa e a vício na formação do contrato demanda incursão no mérito e dilação probatória, o que afasta verossimilhança da probabilidade do direito.
5. Pela mesma razão, os efeitos da suspensão do contrato, decorrente da pretensão do autor de rescindi-lo, deve abranger apenas as parcelas que se vencerem após a suspensão, uma vez que a legitimidade dos valores referentes às parcelas anteriores demanda dilação probatória.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.